Tribunal: TJMT
Processo: 1004692-38.2022.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004692-38.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDECIR VENITE FERREIRA SAMPAIO - CPF: 033.944.901-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELENE NUNES DA SILVA - CPF: 061.387.081-64 (VÍTIMA), LOJA KISSES MAKE BIJU (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO – IMPOSIÇÃO LEGAL – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – CONDIÇÃO DE MULTIRREINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, e admitida a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Recurso Repetitivo n. 585, STJ).

Embora a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há nenhuma irregularidade na fixação do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdecir Venite Ferreira Sampaio
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do CP, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa – Id. 157115456.

Nas razões recursais, o apelante busca a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes. Por consequência, requer o abrandamento do regime prisional para o inicial semiaberto– Id. 157115468.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 157115471.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 161632160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 157,
caput
, do CP, porque, no dia 4 de julho de 2022, por volta das 13h, na avenida Paraná, Centro, comarca de Lucas do Rio Verde/MT, agindo com manifesto
animus furandi
, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, R$ 717,20 (setecentos e dezessete reais e vinte centavos), pertencente ao estabelecimento comercial “
Kisses Make Biju
”.

Consta que, ao dosar a pena na segunda fase da dosimetria, o sentenciante justificou a inviabilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência nos seguintes termos:

“... Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Assim, considerando que o réu possui multirreincidência (0018405-71.2014.8.11.0015, 0014279-07.2016.8.11.0015, 0000963-88.2015.8.11.0102 e 0013425-08.2019.8.11.0015), eis por bem agravar a sua pena em 1/4 (um quarto) e fixa-la 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa...”
– Id. 157115456, p. 7.

É cediço que
o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.

Todavia, conforme reiterados precedentes do STJ, tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, e admitida a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Recurso Repetitivo n. 585, STJ).

Na espécie, o apelante ostenta
quatro
títulos condenatórios caracterizadores da reincidência.

Logo, mostra-se proporcional o aumento da pena em 1/4.

Por derradeiro, embora a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão, trata-se de réu
multirreincidente
, razão pela qual não há nenhuma irregularidade na fixação do regime inicial
fechado
, por expressa previsão legal (CP, art. 33).

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023